Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737804-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EUCATEX S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO RECORRIDOS: DANIELLE KIMIYO NUNES DUTRA, LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE PISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. 2. A ausência de informações claras acerca das implicações práticas decorrentes da instalação do piso em área distinta da residencial, bem como a falta de segurança necessária que esperava o consumidor, faz exsurgir a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação dos serviços. 3. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque o alegado defeito de fabricação inexiste, e os danos no piso laminado foram causados por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJSP e do STJ. EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ID 25941535 – Pág. 10) e LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (ID 26568459 – Págs. 1 e 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome das advogadas CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES (OAB/SP 114.632) e FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB/SP 417.741), e do advogado Thiago Mahfuz Vezzi (OAB/DF 47.506). Em contrarrazões, DANIELE KIMIYO NUNES DUTRA requer no ID 26684854 – Pág. 6 a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, examinando soberanamente a prova produzida, fez as seguintes ponderações no ID 25239289 – Pág. 9 acerca do tema ora questionado, verbis: Na hipótese dos autos, a falha na prestação de serviço está evidenciada, especialmente a ausência de informações adequadas e claras acerca do apropriado local para instalação do produto, bem como a ausência de segurança necessária, já que propiciou risco de acidentes à consumidora e demais pessoas que transitam no local da instalação, conforme comprovam as fotografias anexadas aos autos (Id. 21586402), em consonância com as hipóteses estabelecidas no art. 14, caput, e § 1o, II, do CDC. Alega a consumidora que, somente quando da reclamação do defeito e da inspeção realizada pela segunda Recorrida em seu estabelecimento teria sido informada de que o piso se destinava exclusivamente ao uso residencial. Por sua vez, embora as demandadas sustentem que o piso adquirido pela consumidora era de uso exclusivamente residencial e que não teve ingerência na escolha do local de instalação, não comprovou que a consumidora recebeu informação a respeito da referida restrição de uso e que, mesmo assim, teria insistido na sua colocação em área comercial. Ao contrário, tendo a instalação sido realizada pela vendedora, mostra-se inequívoca a ciência desta quanto ao local de instalação e consequente responsabilidade das fornecedoras, que poderiam ter se negado a instalar o piso no local apontado pela adquirente ou ter se valido de termo de responsabilidade da consumidora, a fim de ver afastada sua responsabilidade. Com efeito, consoante disposto no artigo 6o, III, do CDC, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Nesse contexto, incumbia às Apeladas/Rés, na qualidade de fornecedoras do produto e serviço, prestar informações adequadas e claras sobre as implicações práticas decorrentes da instalação do piso em área distinta da residencial. Todavia, as Apeladas não se desincumbiram do ônus probatório, tendo em vista que não trouxeram aos autos qualquer prova de que as informações foram adequadamente disponibilizadas à consumidora. Ademais, o laudo confeccionado pela própria fabricante do produto, ora segunda Recorrida (Eucatex S.A. Indústria e Comércio), aponta de forma precisa o serviço defeituoso prestado por sua parceira comercial, ao descrever a existência de “frestas, abertura nas junções das réguas superiores a 0,20mm, causadas por quantidade insuficiente de cola (verificadas com luz UV)”, conforme documento Id. 21586403 (grifo nosso). Assim, demonstrada a falha na prestação de serviço e considerando que as Apeladas não se desincumbiram da obrigação de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, devem responder, objetivamente, pelos danos suportados pela Apelante. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1621252/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/6/2021. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Determino que as futuras publicações dirigidas a EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e a LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome das advogadas CLAUDIA RICIOLI GONÇALVES (OAB/SP 114.632) e FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB/SP 417.741), e do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB/DF 47.506). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015